Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011397-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), LOURENCO AUGUSTO BRIZOTO - CPF: 048.362.238-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FRIGORIFICO MARGEN LTDA - CNPJ: 25.068.875/0025-23 (TERCEIRO INTERESSADO), G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.106.806/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO PREARO - CPF: 015.636.198-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JELICOE PEDRO FERREIRA - CPF: 039.332.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2. Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem a condição de necessidade da parte, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Lourenço Augusto Brizoto
contra a decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios antes opostos, indeferindo o requerimento de concessão de justiça gratuita (id.172598667).

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“a carteira de trabalho não tem nenhum registro, pois esta desempregado há muito tempo (fazenda bicos para sobreviver; Que não faz declaração de imposto de renda em razão de ser isento”.

Aduz que
“
o único documento que poderia produzir era somente a declaração de pobreza pois goza de presunção absoluta na falta de outros documentos”.

Afirma que
“negar o benefício da justiça gratuita recursal haveria de o Tribunal fornecer prova em contrário para elidir a declaração de pobreza do Agravante, posto que não e possível a produção de provas impossíveis”.

Sustenta, ainda, que
“
não foi determinado conforme manda o CPC a produção de prova para comprovação do preenchimento dos pressupostos”

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça ante a Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Lourenço Augusto Brizoto
contra a decisão monocrática desta relatora que rejeitou os aclaratórios antes opostos, indeferindo o requerimento da concessão da justiça gratuita.

Ao analisar o recurso, rejeitei os aclaratórios, mantendo a decisão proferida no recurso.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo,
Lourenço Augusto Brizoto
, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática desta relatora.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Pois bem.

No bojo dos autos, o agravante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita alegando encontrar-se em situação financeira absolutamente desfavorável.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/88.

Sobre o assunto, sabe-se que
o artigo 4º da Lei de Assistência Judiciária (Lei n.º 1.060/50), revogado pelo artigo 1.072 do CPC
, conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade declarada, de tal modo que bastava a afirmação da parte de que não possuía condições de arcar com as custas do processo para que os benefícios da justiça gratuita lhe fossem concedidos.

Essa presunção, a propósito, restou mantida no artigo 99, §3º, do CPC, ao prescrever que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Todavia, a despeito do requerimento do recorrente e da existência de declaração de pobreza, pode o magistrado indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a contradição com a miserabilidade declarada e, ainda, depois de conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.

Logo, não basta para a concessão do benefício a mera argumentação de insuficiência de recursos financeiros ou a condição de necessitado, é preciso que sejam apresentadas provas capazes de demonstrar a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

No caso, constato que o agravante não trouxe nenhum documento que comprove sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, muito menos para demonstrar a situação econômica de hipossuficiência por ele alegada.

Nesta senda, em que pesem as alegações do recorrente, há que se reconhecer que o mesmo não trouxe aos autos demonstração cabal capaz de atestar sua insuficiência financeira ao ponto de justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo esta a orientação que tem prevalecido nos Tribunais Pátrios.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BEM INDIVISÍVEL – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL RELATIVA À MEAÇÃO DE CONJUGE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2.
Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
.

3. Nos termos do art. 843 do CPC, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura.
(N.U 1016672-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste agravo não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática outrora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023